Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600197-73.2024.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTAS
VEDADAS
A
AGENTES
PÚBLICOS. USO DE BEM PÚBLICO EM

Num. 44528786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
BENEFÍCIO PRIVADO. AUSÊNCIA DE
PROVA
ROBUSTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente
representação por suposta prática de
conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei
nº 9.504/1997, consistente na utilização de
caminhão pertencente à frota da Prefeitura
de Alvorada do Sul em obras realizadas em
terreno
de
propriedade
particular,
supostamente
em
benefício
de
pré-
candidato a vereador aliado político do
então prefeito. O juízo de primeiro grau
entendeu inexistentes provas suficientes
para caracterização do ilícito eleitoral
imputado aos representados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a utilização de caminhão da
Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul
para obras em terreno particular configura
conduta vedada a agente público, nos
termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997, à
luz do conjunto probatório constante dos
autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral exige prova robusta e inequívoca
da prática de conduta vedada, não sendo
suficientes meras presunções ou indícios
frágeis.
4. O único elemento probatório apresentado
foi vídeo de baixa qualidade técnica, que
não permite a identificação segura do
caminhão
como
pertencente
à
administração pública nem do local como
sendo de propriedade de beneficiário
vinculado a pré-candidato.
5. A petição inicial carece de informações
precisas sobre a data, local e titularidade do

Num. 44528786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
imóvel, e não foi instruída com documentos
hábeis ou com a indicação de testemunhas
ou outras provas que suprissem tais
lacunas.
6. A ausência de prova segura sobre a
identidade do veículo, a titularidade do
terre

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600197-73.2024.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600197-
73.2024.6.16.0077, que com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a representação, extinguindo o processo com resolução de mérito. (Representação
Especial, proposta por Marcos Mauricio dos Santos contra Marco Antonio Gasparelli, Luis Garcia,
Marcos Antonio Voltarelli, Jose Leque de Castro e Paulo Leque de Castro, com fundamento em
alegação de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, art. 73 da Lei
9.504/1997, especificamente ao uso, em benefício de candidato, de bens móveis pertencentes ao
Município de Alvorada do Sul - PR. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 03/12/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCOS MAURICIO DOS SANTOS (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS MAURICIO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
RAFAEL FLAVIO DE MORAES (ADVOGADO)
JOSE LEQUE DE CASTRO (RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
LUIS GARCIA (RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO GASPARELLI (RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
PAULO LEQUE DE CASTRO (RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE LEQUE DE CASTRO VEREADOR
(RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO VOLTARELLI (RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 LUIS GARCIA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO GASPARELLI PREFEITO
(RECORRIDO)
RAFAEL GARCIA CAMPOS (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44528786
28/05/2025
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44528786 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.152

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600197-73.2024.6.16.0077 –
Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS MAURICIO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRENTE: MARCOS MAURICIO DOS SANTOS
ADVOGADO: RAFAEL FLAVIO DE MORAES - OAB/PR94683
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO GASPARELLI PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LUIS GARCIA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE LEQUE DE CASTRO VEREADOR
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: PAULO LEQUE DE CASTRO
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO GASPARELLI
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: LUIS GARCIA
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
RECORRIDO: JOSE LEQUE DE CASTRO
ADVOGADO: RAFAEL GARCIA CAMPOS - OAB/PR57532
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO - OAB/PR54418
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTAS
VEDADAS
A
AGENTES
PÚBLICOS. USO DE BEM PÚBLICO EM

Num. 44528786 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
BENEFÍCIO PRIVADO. AUSÊNCIA DE
PROVA
ROBUSTA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
representação por suposta prática de
conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei
nº 9.504/1997, consistente na utilização de
caminhão pertencente à frota da Prefeitura
de Alvorada do Sul em obras realizadas em
terreno de propriedade particular, supostamente em benefício de pré-
candidato a vereador aliado político do
então prefeito. O juízo de primeiro grau
entendeu inexistentes provas suficientes
para caracterização do ilícito eleitoral
imputado aos representados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a utilização de caminhão da
Prefeitura Municipal de Alvorada do Sul
para obras em terreno particular configura
conduta vedada a agente público, nos
termos do art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997, à
luz do conjunto probatório constante dos
autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral exige prova robusta e inequívoca
da prática de conduta vedada, não sendo
suficientes meras presunções ou indícios
frágeis.
4. O único elemento probatório apresentado
foi vídeo de baixa qualidade técnica, que
não permite a identificação segura do
caminhão
como
pertencente
à
administração pública nem do local como
sendo de propriedade de beneficiário
vinculado a pré-candidato.
5. A petição inicial carece de informações
precisas sobre a data, local e titularidade do

Num. 44528786 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
imóvel, e não foi instruída com documentos
hábeis ou com a indicação de testemunhas
ou outras provas que suprissem tais
lacunas.
6. A ausência de prova segura sobre a
identidade do veículo, a titularidade do
terreno e o vínculo político do suposto
beneficiário inviabiliza a caracterização do
ilícito, sendo inaplicável a inversão do ônus
probatório no âmbito do direito sancionador,
em especial quando requerida após a
contestação.
7. Eventuais dúvidas quanto à materialidade
ou autoria devem ser interpretadas em favor
dos representados, nos termos do devido
processo legal e do princípio da presunção
de inocência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização de conduta vedada a
agente público prevista no art. 73, I, da Lei
nº 9.504/1997, exige prova robusta e
inequívoca do uso de bem público em
benefício eleitoral.
2. Indícios frágeis, ausência de identificação
precisa do bem ou do suposto beneficiário e
deficiência na instrução probatória inviabilizam a procedência da representação.
3. No direito sancionador eleitoral, dúvidas
quanto à ocorrência do ilícito devem ser
resolvidas em favor do representado, em
observância ao devido processo legal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.504/1997,
art. 73, I; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
RO nº 0601588-76, Rel. Min. Isabel Gallotti,
DJE de 04/12/2024.

Num. 44528786 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Marcos Mauricio dos Santos em face de
Marco Antonio Voltarelli e outros, sob a alegação de conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais (id. 44245634).
Por sentença (id. 44245678), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44245685), aduzindo, em síntese, que: a) o juízo a
quo desconsiderou indevidamente provas indiciárias e circunstanciais; b) aplicou de forma
inadequada o ônus da prova ao não exigir que a municipalidade comprovasse a regularidade do
uso do bem e a titularidade do imóvel; c) equivocou-se ao descartar a configuração do abuso de
poder pelo fato de o ato ter ocorrido antes do período oficial de campanha, contrariando a
jurisprudência que reconhece a potencialidade lesiva de atos pré-eleitorais para a isonomia do
pleito.
Contrarrazões (id. 44245690), pelo não provimento.
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
(id. 44327067).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 19/09/2024
(id. 44074154) e as razões foram protocoladas no dia 22/09/2024 (id. 44074156).
Embora não esteja certificada nos autos a data da intimação do recorrido, é certa a
tempestividade das contrarrazões, eis que protocoladas em 24/09/2024 (id. 44074160).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à

Num. 44528786 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
sua análise.
Mérito
Segundo narrado na inicial (id. 44245634), o então prefeito de Alvorada do Sul "MARCOS
ANTONIO VOLTARELLI, exercendo o cargo de Chefe do Executivo Municipal, utilizou-se de um
caminhão pertencente à frota da Prefeitura Municipal para realizar obras em um terreno de
propriedade particular. Tal terreno, localizado na área urbana do município, pertence ao senhor
PAULO LEQUE DE CASTRO, filho de JOSÉ LEQUE DE CASTRO, que é pré-candidato ao cargo
de vereador pelo mesmo partido político de MARCO ANTONIO GASPARELLI e MARCOS
ANTONIO VOLTARELLI. O referido caminhão, destinado exclusivamente ao atendimento de
demandas públicas, foi flagrado em operação, realizando serviços de terraplenagem e
preparação do terreno de PAULO LEQUE DE CASTRO – filho do candidato à vereador JOSE
LEQUE - o que caracteriza evidente desvio de finalidade na utilização de bens públicos para
benefício privado".
Tal situação configuraria a prática da conduta vedada a agente público, prevista no art. 73, I, da
Lei n. 9504/97.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente a representação. Segundo a sentença:
(...)
A falta de elementos comprobatórios da conduta irregular imputada aos representados resta
clara, pois no id. 123336651, foi determinado que o representante providenciasse a juntada de
transcrição do conteúdo do vídeo e informação de dia e hora de sua gravação, para possibilitar a
defesa dos representados. No id. 123502161 o representante informou que o vídeo foi gravado
em 11/06/2024 e no id. 123502913 juntou a transcrição do vídeo supracitado.
Como bem posto pelo Ministério Público Eleitoral, tal vídeo não faz prova da afirmação de que “o
caminhão foi flagrado em operação, realizando serviços de terraplenagem e preparação de
terreno de PAULO LEQUE DE CASTRO – filho de JOSE LEQUE DE CASTO, que é pré-
candidato ao cargo de vereador pelo mesmo partido político de MARCO ANTONIO
GASPARELLI E MARCOS ANTONIO VOLTARELLI.” (sic – id. 123323861) Porém, referido
vídeo mostra um caminhão descarregando terra em um terreno particular, que se afirma ser de
Paulo Leque de Castro, não tendo sido juntado documento adequado para comprovar tal
propriedade. Em outras palavras, não há prova de que o terreno seja efetivamente de Paulo
Leque de Castro e nem qualquer documento que comprove ser ele filho de José Leque de
Castro e nem que este fosse pré-candidato a vereador. Afora isso, no vídeo é afirmado que tal
caminhão pertence ao Município de Alvorada do Sul, porém, por mais esforço que se faça – eu
me esforcei e minha assessoria também – não se consegue ler o que está escrito na porta dele
e nem ver as letras e números da sua placa de identificação, o que significa dizer que não existe
prova de que ele seja de propriedade do município de Alvorada do Sul. E é de suma importância
observar que a prova é ônus do autor, que, pela facilidade em que filmou, poderia ter filmado o
que estava escrito na porta do veículo e sua placa de identificação, demonstrando, assim, a
veracidade de sua afirmação. Não identificou, também, o motorista. Nesse ponto, por amor à
argumentação, anoto que o só fato de tal caminhão ter as cores parecidas com a dos veículos
do município de Alvorada do Sul, obviamente não é suficiente para provar que era de sua
propriedade. Não é demais anotar que para a procedência de representação especial ou de

Num. 44528786 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
ação de investigação judicial é necessária a produção de prova robusta dos atos ilícitos
imputados aos representados.
(...)
Diante do exposto, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedente a representação, extinguindo o processo com resolução de mérito.
(...)
Contra tal decisão, o recorrente argumenta que o juízo a quo desconsiderou indevidamente
provas indiciárias e circunstanciais, como o vídeo que mostra um caminhão da prefeitura
realizando obras em terreno particular, aplicou de forma inadequada o ônus da prova ao não
exigir que a municipalidade comprovasse a regularidade do uso do bem e a titularidade do imóvel,
e equivocou-se ao descartar a configuração do abuso de poder pelo fato de o ato ter ocorrido
antes do período oficial de campanha, contrariando a jurisprudência que reconhece a
potencialidade lesiva de atos pré-eleitorais para a isonomia do pleito (id. 44245685).
Em suas contrarrazões (id. 44245690), os recorridos afirmam que a prova apresentada (vídeo) é
frágil e insuficiente, pois não permite identificar com clareza a propriedade municipal do caminhão
(faltando leitura de placa ou inscrições), nem a titularidade do terreno ou a identidade do
motorista, sendo ônus do autor, que filmou a cena, apresentar tais comprovações. Reforça que a
semelhança das cores do veículo não prova sua propriedade e que a ausência de prova robusta
dos ilícitos imputados, conforme também apontado pelo Ministério Público Eleitoral, impede o
provimento do recurso, devendo a sentença ser mantida integralmente.
Pois bem.
O art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) trata das condutas vedadas a agentes públicos
durante o período eleitoral, com o objetivo de assegurar a igualdade de oportunidades entre
candidatos e no que se refere ao uso de bens móveis, o inciso I dispõe que:
Art. 73 São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
I - É proibido aos agentes públicos, servidores ou não, ceder ou usar, em benefício de candidato,
partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, salvo para a
realização de convenções partidárias, que são permitidas como exceção.
A jurisprudência sedimentada do Tribunal Superior Eleitoral exige, para configuração do ilícito,
que haja prova contundente do efetivo uso dos bens móveis em benefício de determinada
candidatura. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. GOVERNADOR E VICE. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS A AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, I E III, DA LEI
9.504/97.
CESSÃO
DE
BENS
E
SERVIDORES
PÚBLICOS
EM
BENEFÍCIO
DE
CANDIDATURA.
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
NEGADO
PROVIMENTO.
(...)

Num. 44528786 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
2. Na linha da jurisprudência desta Corte, a condenação pela prática de conduta vedada exige
prova robusta do agir dos representados. Assim, é inviável concluir pela ocorrência do ilícito com
base apenas em presunções.
3. No caso, não se comprovou a alegada cessão de veículos e de servidores do Município de
Boa Vista/RR em benefício da candidatura. Quanto aos dois automóveis, demonstrou-se que
não estavam locados para a prefeitura no período da campanha eleitoral de 2022. Ademais, a
alegada conduta ilícita não apresenta contornos eleitorais, na medida em que se assentou que
os carros e os servidores municipais prestaram serviços domésticos à candidata.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060158876, Acórdão, Relator(a) Min.
Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/12/2024.]
No caso concreto, o único elemento de prova relativo aos fatos alegados foi um vídeo (id.
44245636) no qual se pode ver um caminhão com a caçamba basculante levantada,
aparentemente despejando terra em um terreno em meio a uma zona residencial.
Veja-se a seguinte captura de tela de trecho do vídeo:

Num. 44528786 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
A análise do material probatório apresentado no presente caso revela insuficiência de elementos
comprobatórios para caracterização da conduta vedada alegada pelo recorrente.
A gravação apresentada como evidência central da suposta infração padece de qualidade técnica
inadequada, impossibilitando a extração de elementos essenciais para identificação do veículo
em questão.
Não é possível visualizar a placa de identificação ou quaisquer inscrições que vinculem

Num. 44528786 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
inequivocamente o caminhão à administração municipal. Este ponto foi devidamente reconhecido
na contestação (id 44245653) quando afirmado que "ainda que 'pareça' ser de propriedade do
município o veículo em questão, não é possível pelas imagens identificar a placa do mesmo e seu
condutor, colocando em risco qualquer análise ou julgamento somente pelas imagens juntadas no
feito".
A sentença de primeiro grau, de forma tecnicamente precisa, consignou que "não se consegue ler
o que está escrito na porta dele e nem ver as letras e números da sua placa de identificação, o
que significa dizer que não existe prova de que ele seja de propriedade do município de Alvorada
do Sul", acrescentando ainda que "o só fato de tal caminhão ter as cores parecidas com a dos
veículos do município de Alvorada do Sul, obviamente não é suficiente para provar que era de
sua propriedade".
Convém ressaltar que o recorrente não apresentou elementos probatórios adicionais que
permitissem sanar essa deficiência quanto à identificação do veículo. A petição inicial também
apresentou lacunas significativas, pois não informou inicialmente a data do ocorrido nem o
endereço preciso do local, limitando-se a uma descrição genérica sobre "um terreno de
propriedade particular localizado na área urbana do município, pertencente ao senhor PAULO
LEQUE DE CASTRO, filho de JOSÉ LEQUE DE CASTRO, que é pré-candidato ao cargo de
vereador pelo mesmo partido político de MARCO ANTONIO GASPARELLI e MARCOS ANTONIO
VOLTARELLI".
Como único documento comprobatório, anexou-se apenas uma planta de loteamento que
supostamente demonstraria se "tratar de terreno particular" (id 44245637).
Embora posteriormente tenha o recorrente apresentado petição com a degravação do vídeo e a
informação de que o fato teria ocorrido em 11/06/2024 (id 44245644), os recorridos, por sua vez,
apresentaram certidão da divisão de tributação e cadastro da Prefeitura Municipal de Alvorada do
Sul atestando a inexistência de registro de bem imóvel em nome de Paulo Leque de Castro no
cadastro da repartição (id 44245661).
O conjunto probatório disponível nos autos não permite estabelecer com segurança a ocorrência
da conduta vedada, pois não comprova de forma indene de dúvidas a utilização de bens e
serviços municipais em benefício de candidato, nem mesmo possibilita a aferição precisa da data
e local de gravação.
Embora os recorridos tenham indicado na contestação de id. 44245653 que o vídeo foi
originalmente publicado em uma página do Facebook em 11/06/2024, e seja possível, através do
Google Street View, confirmar que as imagens provavelmente foram feitas na Rua Luís Marioto
em Alvorada do Sul, não foi apresentada qualquer prova que vinculasse a propriedade do terreno
em questão a algum dos representados, ora recorridos.
Confira-se:

Num. 44528786 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15

Num. 44528786 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
Importante destacar que não se está negando categoricamente a possibilidade de ter ocorrido a
utilização indevida de bens ou serviços municipais, mas sim reconhecendo que nos autos não
foram produzidas provas suficientes do alegado, tendo o recorrente ajuizado representação com
base em postagem colhida em rede social e sem se preocupar em instruí-la com elementos que
corroborassem sua alegação, sequer tendo arrolado testemunhas.
Chama a atenção, ainda, que o recorrente somente veio a solicitar que a prova da propriedade do
imóvel fosse realizada pela municipalidade após a contestação. Não há, na inicial ou na sua
emenda, qualquer consideração a respeito. Com isso, resta evidentemente preclusa a
oportunidade de se requerer a produção dessa prova - cujo ônus era do recorrente. Note-se que
não haveria necessidade de produzi-la diretamente, mas competia ao recorrente requerer
oportunamente que o juízo requisitasse essa prova da municipalidade, do que não se
desincumbiu, exceto após o advento da preclusão.
No âmbito do direito sancionador, a aplicação de penalidades deve estar fundamentada em
provas contundentes, devendo eventual dúvida ser interpretada em favor dos requeridos, em
especial diante da inércia probatória do requerente.
A configuração de conduta vedada, nos termos da legislação eleitoral, exige a demonstração
inequívoca da prática do ato, bem como do seu potencial impacto na igualdade de oportunidades
entre os candidatos, sendo imprescindível a existência de prova robusta e idônea. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que meras presunções ou
indícios frágeis não são suficientes para embasar juízo condenatório, especialmente diante da

Num. 44528786 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/05/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052816262064200000043470233
Número do documento: 25052816262064200000043470233
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/05/2025 17:02:15
gravidade das sanções envolvidas. Assim, a incidência do art. 73 da Lei nº 9.504/1997 requer que
os elementos probatórios constantes dos autos revelem, de forma segura e convincente, a
ocorrência da irregularidade e a sua imputação ao agente público envolvido. Tal exigência visa
resguardar o devido processo legal e assegurar que medidas restritivas de direitos políticos
somente sejam aplicadas mediante lastro probatório sólido, conforme preconiza o art. 5º, incisos
LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
Por conseguinte, não merece reparo a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que concluiu
pela inexistência de elementos mínimos de prova aptos a demonstrar a utilização de bens móveis
da municipalidade em serviço particular ou a responsabilidade dos recorridos.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600197-73.2024.6.16.0077 -
Alvorada do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCOS MAURICIO DOS SANTOS VEREADOR, MARCOS
MAURICIO DOS SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: RAFAEL FLAVIO DE MORAES -
PR94683 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO GASPARELLI PREFEITO, ELEICAO
2024 LUIS GARCIA VICE-PREFEITO, MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, ELEICAO 2024 JOSE
LEQUE DE CASTRO VEREADOR, PAULO LEQUE DE CASTRO, MARCOS ANTONIO
GASPARELLI, LUIS GARCIA, JOSE LEQUE DE CASTRO - Advogados dos RECORRIDOS: RAFAEL
GARCIA CAMPOS - PR57532, ALESSANDRO LUIS BUFALO - PR54418.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.05.2025